Tribunal: TJMT
Processo: 0052618-88.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052618-88.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), AGENARIO ALVES DA SILVA - CPF: 275.614.881-49 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS AGENTES POLICIAIS E CARCERÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA

905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Estando a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de acordo com a legislação de regência, deve ser mantida na forma fixada pelo juízo a quo, até porque atendidos os princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
AGENARIO ALVES DA SILVA

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
apresentado por
Agenário Alves da Silva
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos dos
Embargos à Execução fiscal no
.
0052618-88.2015.8.11.0041
, opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Condenou o Embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem coma honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; porém, suspensa a sua exigibilidade, ante a concessão da gratuidade da justiça.

Deixou de determinar a atualização, pois, na ocasião do pagamento do crédito deverá ser atualizado, conforme normas que regem a matéria (RE’s 579431 e 870947,ADI's 4357 e 4425).

Insurge-se
Agenário Alves da Silva
contra a sentença, pugnando pela reforma do
decisum
, sustentando
que é indevida a utilização da TR como fator de correção monetária, como determinado pelo E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIs no 4.357.

Assevera que,
a aplicação da TR com base na Lei n. 11.960/2009 é indevida, visto que a TR como fator de correção monetária já havia sido afastada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da ADIN 5457.

Por fim, pugna para que o presente recurso seja conhecido e provido,
reformando a sentença, determinando que a correção monetária calculada com base no INPC a partir de 11/04/2009 até a entrada em vigor da Lei no 11.960 (30.6.2009) e, após esse período, deverá ser utilizado o IPCA-E, (Índice de Preços ao consumidor Amplo Especial), com inversão do ônus da sucumbência, fixando-se os honorários em 20% sobre o valor da execução

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela majoração da verba honorária (ID 22612522).

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da Súmula 189 do STJ.

A sentença não está sujeita a Remessa Necessária, pois, o valor da condenação/proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 496, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
apresentado por
Agenário Alves da Silva
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos dos
Embargos à Execução fiscal no
.
0052618-88.2015.8.11.0041
, opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Condenou o Embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; porém suspensa a sua exigibilidade, ante a concessão da gratuidade da justiça.

Deixou de determinar a atualização, pois,
na ocasião do pagamento do crédito deverá ser atualizado, conforme normas que regem a matéria (RE’s 579431 e 870947, ADI’s 4357 e 4425).

Insurge-se
Agenário Alves da Silva
contra a sentença, pugnando pela reforma do
decisum
, sustentando
que é indevida a utilização da TR como fator de correção monetária, como determinado pelo E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIs no 4.357.

Assevera que,
a aplicação da TR com base na Lei n. 11.960/2009 é indevida, visto que a TR como fator de correção monetária já havia sido afastada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da ADIN 5457.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que,
o Estado de Mato Grosso ajuizou embargos à execução de título judicial, aduzindo excesso na execução, sob o fundamento de que o
Setor de Cálculos da PGE/MT encontrou como valor devido ao Exequente o valor de R$ 16.316,45, utilizando como índice de atualização o IPCA (desde 04.1.2005)
,
até 6/2009), TR (30/6/2009até 25/3/2015), IPCA-E (26/3/2015 até 17/9/2015),
motivo pelo qual há excesso na execução.

Verifica-se que, a execução de título judicial origina-se de diferenças salariais não adimplidas pela administração pública ao Embargado, a partir de 21/9/1998.

Pois bem.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, n
o tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia
20 de setembro de 2017
, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para
, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.
(Destaquei)

Opostos
Embargos
de Declaração, os quais foram recebidos com efeito suspensivo, na sessão realizada no dia 03.10.2019, o Plenário do Tribunal responsável pela guarda da Constituição concluiu o julgamento da controvérsia, tendo prevalecido a tese de que não cabe a modulação dos efeitos da decisão que reconheceu

a inconstitucionalidade da utilização da TR, devendo o IPCA-E ser adotado para a

atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas, desde a entrada em vigor

da Lei

n. 11.960/2009, em 30 de junho de 2009.

Nesse sentido, destaco a ementa do julgado:

QUATRO
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA

E VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de
correção

monetária
para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse
fiscal
das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8.
Embargos
de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada."

(RE 870947 ED, Relator (a): LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-
2020
PUBLIC 03-02-
2020
- destaquei).

Desse modo, com a rejeição dos aclaratórios, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação imposta a Fazenda Pública.

No caso dos autos, trata-se de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de verbas remuneratórias inadimplidas, motivo pelo qual se aplica o seguinte entendimento:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

Nesse sentido já decidiu esta e. Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – TESE 905 DO STJ – RECURSO IMPROVIDO

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema 905 da repercussão geral, fixou os índices de atualização das condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Recurso improvido.

(N.U 0079871-72.2018.8.11.0000, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 12/12/2019, publicado no DJE 22/1/2020) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO- CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ- ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS
OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA 810 DO STF- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E
JUROS
MORATÓRIOS DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA- RECURSO DESPROVIDO.
Com a rejeição dos
embargos
opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905.
Com relação as condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(N.U 0002685-20.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/7/2020, publicado no DJE 3/8/2020). [Destaquei]

Nesse contexto, os juros moratórios e a correção monetária a incidir sobre os valores a serem pagos pelo Apelado devem ser calculados de acordo com o Tema 905, para as condenações referentes a servidores e empregados públicos.

Por fim, no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios, entendo que o Juízo
a quo agiu com acerto ao fixa-los
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do CPC/2015.

Desse modo, entendo que e
stando a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de acordo com a legislação de regência, deve ser mantida na forma fixada pelo Juízo Singular, até porque atendidos os princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO ADEQUADA - ARTIGO 85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DO MUNICÍPIO E DO AUTOR DESPROVIDOS.

1. Consoante decidido pelo STF no Tema 810, a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

2.
Estando a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de acordo com a legislação de regência, deve ser mantida na forma fixada pelo juízo a quo, até porque atendidos os princípios da razoabilidade, equidade e proporcionalidade.

(N.U 0024725-59.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, Publicado no DJE 4/5/2020). [Destaquei]

Ante o exposto,
DESPROVEJO
ao recurso interposto por
Agenário Alves da Silva,
de ofício, retifico
o ato sentencial
, para determinar que
os juros moratórios e a correção monetária a incidir sobre os valores a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso devem ser calculados de acordo com o Tema 905, para as condenações referentes a servidores e empregados públicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020